Tribunal: TJBA
Processo: 8006388-11.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006388-11.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESQUINA ITABUNA COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA Advogado(s):ALAN BARROS MEIRELLES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS (R$ 544.173,45). NULIDADE DO LANÇAMENTO POR SUPOSTO ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 STJ. MÉRITO – DISTINÇÃO ENTRE PORTE (ME/EPP) E REGIME TRIBUTÁRIO (SIMPLES NACIONAL). OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÃO CONTRÁRIA NO SITE DA RECEITA FEDERAL. VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-s de recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de Execução Fiscal para cobrança de débitos de ICMS relativos aos exercícios de 2022 e 2023 no valor de R$ 544.173,45 (-), acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada e extinguiu o feito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na premissa de que a empresa, por ser microempresa, seria optante pelo regime do Simples Nacional e, consequentemente, estaria desobrigada de apresentar a Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA), o que tornaria nulo o lançamento fiscal. II. Questão em discussão As questões a serem decididas neste recurso consistem em: (a) analisar o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir matéria que demanda comprovação fática, como o regime tributário da empresa; (b) definir o ônus da prova quanto à condição de optante pelo Simples Nacional; (c) verificar a validade do crédito tributário constituído com base na ausência de entrega de obrigação acessória (DMA) por empresa não optante do referido regime simplificado; e (d) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da executada ao afirmar, sem provas, pertencer a regime tributário especial. III. Razões de decidir A Exceção de Pré-Executividade é um meio de defesa admitido em execução fiscal apenas para matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandam dilação probatória, conforme o enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de enquadramento no Simples Nacional, como fato impeditivo do direito do Fisco, exige prova documental inequívoca, cujo ônus recai sobre o contribuinte, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) é um requisito para a opção pelo Simples Nacional, mas não se confunde com a própria opção, que é um ato formal e facultativo do contribuinte. A mera condição de ME não presume a adesão ao regime simplificado. No caso concreto, a empresa executada não apresentou qualquer documento que comprovasse sua opção pelo Simples Nacional nos períodos de apuração do débito (2022 e 2023). Em contrapartida, o Estado da Bahia apresentou consulta oficial e pública, extraída do portal da Receita Federal, que demonstra de forma inequívoca que a empresa NÃO É OPTANTE pelo Simples Nacional. Comprovado que a executada não era optante pelo Simples Nacional, ela estava submetida ao regime de apuração de conta-corrente fiscal, sendo-lhe exigível a obrigação acessória de apresentar a Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA), nos termos do art. 255 do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (Decreto nº 13.780/2012). A ausência de cumprimento dessa obrigação legitima a constituição do crédito tributário, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à Certidão de Dívida Ativa. A conduta da executada, ao alterar a verdade dos fatos e afirmar pertencer a um regime tributário do qual não fazia parte para induzir o juízo a erro e se eximir de sua obrigação fiscal, configura litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80, II, do Código de Processo Civil, o que impõe a aplicação da respectiva sanção. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, determinar o prosseguimento da Execução Fiscal e condenar a empresa apelada por litigância de má-fé. Inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. O ônus de comprovar a condição de optante pelo regime do Simples Nacional é do contribuinte que alega tal fato como excludente de suas obrigações tributárias, devendo fazê-lo por meio de prova documental idônea. 2. A empresa que não comprova sua opção pelo Simples Nacional sujeita-se ao regime geral de tributação, incluindo o dever de cumprir as obrigações acessórias correspondentes, como a entrega da Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA). 3. A alteração deliberada da verdade dos fatos no processo, com o objetivo de obter vantagem indevida, caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa processual." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, II, 81, 373, II; Código Tributário Nacional, art. 204; Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), art. 3º; Lei Complementar nº 123/2006; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 255. Jurisprudência relevante citada: CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 00010920720100201270 2004-000.362, Relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS, Data de Julgamento: 10/12/2025; TRT-16 - ROT: 00172292320225160004, Relator: JAMES MAGNO ARAUJO FARIAS, 2ª Turma; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80033163020248050000, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006388-11.2023.8.05.0113, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESQUINA ITABUNA COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07